Tribunal: TJSP
Processo: 2236925-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Apuração de responsabilidade civil. Ação de reparação de perdas e danos. Insurgência do réu contra decisão que rejeitou a alegação de nulidade do processo por falta de intimação de todos os seus advogados dos atos processuais. Fase cognitiva do processo. Matéria impugnada que não consta do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Questão não acobertada pela preclusão que deve ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Apuração de responsabilidade civil. Ação de reparação de perdas e danos. Insurgência do réu contra decisão que rejeitou a alegação de nulidade do processo por falta de intimação de todos os seus advogados dos atos processuais. Fase cognitiva do processo. Matéria impugnada que não consta do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Questão não acobertada pela preclusão que deve ser suscitada em preliminar de eventual apelação ou em contrarrazões (§ 1o, art. 1.009 do Codex). Ausente o risco de grave lesão ao recorrente, o que impede a interpretação mitigada do referido rol, conforme precedente do C. STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236925-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante JOÃO
CARDOSO DA SILVA, é agravada LAILA MAISA DA FONSECA DAVID
RANGEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236925-79.2020.8.26.0000 -Voto no 12.236
2
VOTO N° 12.236
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Apuração
de
responsabilidade civil. Ação de reparação de perdas e danos.
Insurgência do réu contra decisão que rejeitou a alegação de
nulidade do processo por falta de intimação de todos os seus
advogados dos atos processuais. Fase cognitiva do processo.
Matéria impugnada que não consta do rol taxativo do art.
1.015 do CPC. Questão não acobertada pela preclusão que
deve ser suscitada em preliminar de eventual apelação ou
em contrarrazões (§ 1o, art. 1.009 do Codex). Ausente o
risco de grave lesão ao recorrente, o que impede a
interpretação mitigada do referido rol, conforme precedente
do C. STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão copiada a fls. 14, proferida nos autos da ação de indenização
por danos materiais e danos morais no 1000365-63.2019.8.26.0554,
decorrentes de prejuízos causados em prédio urbano, decisão esta que
rejeitou a alegação de nulidade de atos processuais por falta de
intimação regular dos patronos do agravante.
Eis o teor da decisão impugnada:
“Vistos. 1. Pg. 228/229: Não há nulidade a ser reconhecida.
De fato, foram indicados vários advogados para receber as
intimações, que ocorreu em nome de um deles apenas,
conforme certidão de pg. 225. A advogada em cujo nome foi
feita a publicação também estava indicada expressamente
para receber as intimações (pg. 156 e 157/158) e praticou os
atos processuais, inclusive a assinatura da contestação.
Deste modo, o ato cumpriu sua finalidade, não havendo
nulidade.
Nesse sentido:
"AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236925-79.2020.8.26.0000 -Voto no 12.236
3
DO RELATOR QUE AFASTOU A ALEGAÇÃO DE VÍCIO
DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA
AO
RECURSO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PLURALIDADE DE ADVOGADOS. PUBLICAÇÃO DE
INTIMAÇÃO DAS PARTES CONSTANDO APENAS O
NOME DE UM DELES. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO.
RECURSO IMPROVIDO. A parte indicou dois advogados
para o recebimento das intimações; na publicação da
intimação para eventual oferecimento de resposta a recurso
de agravo de instrumento, constou o nome de um dos
patronos indicados. Pretende a agravante o reconhecimento
da nulidade, sob a assertiva de que se fazia indispensável o
direcionamento
da
intimação
aos
dois
advogados
designados. Essa argumentação não comporta acolhimento,
pois não se fazia necessário o direcionamento da intimação a
todos; a ciência a qualquer deles, no caso, atingiu a
finalidade. Nulo seria o ato se a intimação fosse dirigida a
advogado diverso daqueles especificamente indicados".
(TJSP 31a Câmara de Direito Privado - Agravo Interno no
2162959-54.2018.8.26.0000/50000
Rel. Des. Antonio
Rigolin j. 04.12.2018).
"Execução fundada em despesas condominiais. Ordem
judicial de penhora dos direitos sobre o imóvel e a intimação
do credor hipotecário. Pedido de reconhecimento de
nulidade dos atos processuais, ante a alegada nulidade por
falta de intimação de todos os advogados do executado.
Nulidade inocorrente. Intimação de dois dos três advogados
constituídos pelo executado e integrantes do mesmo
escritório de advocacia, requerida a habilitação e anotação
de nomes de todos os advogados, sem requerimento de
exclusividade. Hipótese que não se enquadra ao que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236925-79.2020.8.26.0000 -Voto no 12.236
4
estabelece o art. 272, § 5o do CPC. Decisão integralmente
mantida. Agravo improvido". (TJSP 34a Câmara de Direito
Privado
-
Agravo
de
Instrumento
no
2175955-50.2019.8.26.0000 Rel. Des. Soares Levada j.
30.09.2019).
2. Encerrada a instrução processual, disponibilize-se o link
para acesso ao conteúdo da audiência e, em seguida,
intimem-se as partes para apresentação de alegações finais
no prazo comum de 15 (quinze) dias. Intime-se.”
Sustenta o recorrente, em suma, a nulidade do
processo, uma vez que os atos processuais praticados nos autos de
origem a partir de fls. 214 até fls. 224 não foram publicados em nome de
todos os patronos indicados a fls. 156. Assim, diante do descumprimento
do disposto no artigo 272 do Código de Processo Civil, referidos atos
praticados em primeiro grau de jurisdição devem ser declarados nulos
concomitantemente à determinação da republicação das intimações
realizadas pela imprensa oficial. Por tais motivos, requer que o agravo
seja conhecido e provido.
Recurso regularmente processado, com concessão
de efeito suspensivo, e contraminutado.
É o relatório.
O presente agravo de instrumento não pode ser
conhecido porque a matéria impugnada não consta do rol taxativo do
artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
Conforme ensina Fredie Didier Jr.:
“O elenco do art. 1.015 do CPC é taxativo. As decisões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236925-79.2020.8.26.0000 -Voto no 12.236
5
interlocutórias agraváveis, na fase de conhecimento sujeitam-
se a uma taxatividade legal.
Somente são impugnadas por agravo de instrumento as
decisões interlocutórias relacionadas no referido dispositivo.
Para que determinada decisão seja enquadrada como
agradável, é preciso que integre o catálogo de decisões
passíveis de agravo de instrumento. Somente a lei pode criar
hipóteses de decisões agraváveis na fase de conhecimento
não cabe, por exemplo, convenção processual, lastreada no
art. 190 do CPC, que crie modalidade de decisão
interlocutória agravável” (Didier Jr, Fredie, Leonardo
Carneiro da Cunha, Curso de direito processual civil: o
processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência
originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de
competência originária de tribunal, 14 ed. Reform., Salvador,
Ed JusPodvm, 2017, pp. 241-242).
Sobre tal matéria, ensinam Nelson Nery Júnior e
Rosa Maria de Andrade Nery:
“O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os
casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada
pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias
que não se encontram no rol do CPC 2015 não são
recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões
ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 §1o). Pode-se dizer
que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em
separado das interlocutórias em separado das interlocutórias
como regra. Não se trata de irrecorribilidade da
interlocutória que não se encontra no rol do CPC 2015, mas
de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual
apelação (razões ou contrarrazões).” (Comentários ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236925-79.2020.8.26.0000 -Voto no 12.236
6
Código de Processo Civil, 2a Tiragem, São Paulo: Revista
dos Tribunais, p. 2.078).
Nesse sentido, precedentes deste E. Tribunal:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. Agravante que visa o reconhecimento da
nulidade da intimação dela pelo DJe., através de seu
patrono, para se manifestar sobre os embargos à execução
opostos pela devedora. Inadmissibilidade do recurso. Cabe
agravo de instrumento somente contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre as matérias ventiladas no
art. 1015, incisos I à XIII e § único, do CPC. Rol taxativo.
RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de instrumento no
2169050-29.2019.8.26.0000 Voto no 28.983 17a Câmara
de Direito Privado
Rel. Des. AFONSO BRAZ, j.
18/09/2019).
“LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AÇÃO DE DESPEJO POR
FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS
E ACESSÓRIOS - Agravo de instrumento interposto contra
decisão que não reconheceu a alegada nulidade da audiência
de conciliação, por falta de intimação da fiadora/corré Alice
- Hipótese não prevista no art. 1.015 do novo Código de
Processo Civil Rol taxativo Decisão que poderá ser reiterada
por ocasião do recurso de apelação ou em contrarrazões
Recurso não conhecido.” (Agravo de instrumento no
2162289-16.2018.8.26.0000 Voto no 30.969 31a Câmara
de Direito Privado
Rel. Des. CARLOS NUNES, j.
22/08/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de desapropriação -
Interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que
rejeitou pedido de decretação de nulidade de prova pericial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236925-79.2020.8.26.0000 -Voto no 12.236
7
em razão da ausência de intimação das partes -
Inadmissibilidade recursal - Hipótese não prevista no artigo
1.015, do Código de Processo Civil/2015 - Rol taxativo
Precedentes desta Eg. Corte - Recurso não conhecido.”
(Agravo de instrumento no 2150824-10.2018.8.26.0000

Voto no 25.718 9a Câmara de Direito Público Rel. Des.
REBOUÇAS DE CARVALHO, j. 14/08/2018).
“EMENTA
-
Agravo
de Instrumento.
Decisão
que
reconheceu a nulidade das intimações e reabriu o prazo para
a
parte
dar
andamento
à
citação.
Inconformismo.
Descabimento. Decisão não prevista no rol taxativo do art.
1.015 do CPC/2015. Questões não previstas no rol taxativo
não são cobertas pela preclusão e podem ser suscitadas nas
razões ou contrarrazões de eventual apelação. Precedentes.
Recurso não conhecido.” (Agravo de instrumento no
2032655-64.2018.8.26.0000 Voto no 19.563 8a Câmara
de Direito Privado Rel. Des. PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO, j. 28/03/2018).
Desse modo, uma vez que a insurgência contra
decisão por meio da qual foi rejeitada a alegação de nulidade de atos
processuais por falta de intimação regular dos patronos do agravante, na
fase cognitiva do processo, não consta do rol taxativo do artigo 1.015 do
Código de Processo Civil, não conheço o presente recurso.
Não se vislumbra, no caso concreto, a existência de
risco de dano irreparável ou de difícil reparação de modo a permitir a
interpretação mitigada do rol taxativo do citado artigo 1.015, conforme
entendimento consolidado pelo C. Colendo Superior Tribunal de Justiça
quando do julgamento do REsp no 1.696.396/MT e REsp no
1.704.520/MT, representativos de controvérsia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236925-79.2020.8.26.0000 -Voto no 12.236
8
A alegação de nulidade das intimações dos atos
processuais não está fulminada pela preclusão, uma vez que o
inconformismo do recorrente pode ser suscitado em preliminar de
eventual apelação ou mesmo em contrarrazões (§ 1o, do artigo 1.009 do
Codex).
Diante do exposto, pelo meu voto, NÃO SE
CONHECE O AGRAVO, nos termos acima explicitados.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora